Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700034-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DORIEDSON DE OLIVEIRA COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a possível perda de objeto do recurso, nos termos do parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator